Tribunal: TJDFT
Processo: 0723303-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723303-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBANISE DE MOURA COELHO AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO, FELIPE LEANDRO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBANISE DE MOURA COELHO contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA - ME, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO e FELIPE LEANDRO DOS SANTOS, processo n. 0716056-29.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 128366189 dos autos originais): “Inicialmente, ATRIBUO SIGILO aos documentos de IDs 128058559, 128058560, 128058561 e 128058562, tendo em vista que os referidos documentos veiculam informações fiscais. No mais, constato que a requerente coligiu aos autos declaração de imposto de renda e comprovantes das despesas ordinárias. Compulsando os autos, verifico que a autora qualifica-se na inicial como corretora de imóveis, assegurando que não aufere rendimentos significativos, razão pela qual postulou o benefício da Justiça Gratuita. Verifico, contudo, que a Declaração de Ajuste Anual da parte autora evidencia a existência de robusto patrimônio, que dobrou no intervalo de 2019 a 2020, atingindo o montante de R$ 2.153.864,42 (dois milhões cento e cinquenta e três mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos). Neste cenário, não é crível que a requerente consiga acumular patrimônio tão expressivo auferindo rendimentos tão singelos. Soma-se a isso o fato de que a parte autora noticia ter disposto do montante de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para celebração do contrato de mútuo mercantil com a parte requerida. Assim, a despeito da parte requerente sustentar que os referidos valores são oriundos da venda de um imóvel, em sua Declaração de Ajuste Anual não consta menção à referida venda, tampouco ao recebimento dos mencionados valores. Referida conjuntura, por si só, é capaz de infirmar a declaração do requerente, consistente na ausência de recursos para suportar os encargos processuais. Reafirmo que adoto o moderno entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera declaração da parte interessada não lhe alcança automaticamente a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, haja vista que o art. 98 do CPC deve ser interpretada à luz do disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior que determina a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. Nessa linha de raciocínio, a parte autora não comprovou fazer jus ao benefício. Logo, ausente a necessidade da concessão dos benefícios da justiça gratuita, INDEFIRO o pedido. Intimo a parte autora para que promova o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. I.” Inconformada, a parte autora recorre. Aduz que ajuizou ação contra a parte recorrida com o objetivo de cobrar crédito de R$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais). Defende que a r. decisão agravada merece ser reformada, pois teria comprovado não possuir condição financeira de arcar com as custas processuais, sem prejuízo da sua subsistência e da sua família. Afirma ter renda de R$ 2.232,97(dois mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e sete centavos), o que o caracteriza hipossuficiente. Ao final pleiteia o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, lhe concedendo a gratuidade de justiça. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Não há pedido liminar e o nobre Juízo recorrido determinou que se aguardasse o julgamento do presente agravo. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator